Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700562-59.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LUCAS ROCHA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL SA), em face de decisão proferida nos autos do processo no 0707144-16.2022.8.07.0010, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte executada, ora agravante, e manteve a seguinte determinação: “Por tudo acima exposto, intime-se, com urgência, o executado para: a) cancelar, imediatamente, o parcelamento realizado no dia 06/09/2022 – 24 parcelas de R$349,54, bem como estornar no cartão de crédito do exequente (5428 XXXX XXXX 0019) as parcelas pendentes de pagamento, bem como eventuais encargos, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por cada cobrança indevida recebida pelo exequente; b) pagar, no prazo de 10 (dez) dias, ao exequente o importe de R$595,46 (quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos), sob pena de prosseguimento da execução e imediata aplicação de medidas constritivas.” Em seu recurso, o executado, ora agravante, defende que deve ser fixado um teto para aplicação da multa fixada, sob pena de enriquecimento sem causa da parte exequente. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja estabelecido um teto para multa fixada e que seja afastada a determinação de estorno das parcelas a vencer do parcelamento automático. Recurso com preparo regular (ID 45161672). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na hipótese dos autos, a decisão é clara quanto a aplicação da multa, deve ser aplicada a cada cobrança indevida e não por dias de descumprimento. Eventual limitação poderá ser fixada pelo juízo de origem diante de eventual e reiterado descumprimento da ordem judicial. Da mesma forma, o estorno dos valores é decorrente da determinação constante da sentença transitada em julgado, logo, correta e clara a decisão que determinou o estorno e cancelamento das cobranças. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator